Tribunal: TJBA
Processo: 8032850-87.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032850-87.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS MAGNO SANTOS MOURA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE GUANAMBI, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): 02 ACORDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. FEITO COM TRÂMITE REGULAR. EVIDENCIADA AUSÊNCIA DE JUIZ TITULAR NA UNIDADE E O JUIZ SUBSTITUTO COBRE MAIS OUTRAS TRÊS UNIDADES JUDICIAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO PARA QUE O JUÍZO IMPETRADO ANTECIPE A DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001267-14.2022.8.05.0088, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Paciente CARLOS MAGNO SANTOS MOURA e, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Recomenda-se, entretanto, por tratar-se de réu preso, que o juízo primevo antecipe a data da audiência de instrução e julgamento. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR